Tribunal: TJBA
Processo: 0315791-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315791-93.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA NOVAIS ALENCAR e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR SANTOS CUNHA, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO

APELADO: LUCIVETE NOVAES ALENCAR

Advogado(s)
:
ALYSSON ALVES DE SOUSA, ELDREN ALEXANDER LOPES VILELA, PEDRO ABDON LEMOS PINHO

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RECURSO CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO art. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO
INESCUSÁVEL
NA ELEIÇÃO DA VIA IMPUGNATÓRIA PELAS RECORRENTES. PRELIMINAR ARGUIDA PELA RECORRIDA ACOLHIDA. PLEITO DA APELADA DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS APELANTES. IMPERTINÊNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº
0315791-93.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelantes
MARIA DAS DORES NOVAIS ALENCAR e SÔNIA MARIA NOVAIS ALENCAR

e, como Apelada,
LUCIVETE NOVAES ALENCAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NÃO CONHECER DO APELO
, nos termos do voto do relator.